Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720748-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA CAROLINE DOS SANTOS ARAUJO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO A inicial não atende aos requisitos do art. 234 do RITJDFT, pois a reclamante deixou de observar a necessidade de trazer o nome e endereço completos da parte contrária. Assim, emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, observando a exigência descrita no referido artigo, sob pena de não o fazendo, ter indeferida de plano a inicial nos termos do art. 234, § único do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 16:07:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator